Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-90.2024.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000681-90.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO GABRIEL GOMES DA SILVA - CPF: 084.981.331-06 (APELADO), VANESSA APARECIDA DE SA BORGES - CPF: 064.595.911-13 (APELADO), RENATO HONORATO CARNEIRO - CPF: 007.621.231-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DA SILVA SOUZA - CPF: 057.706.111-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GABRIEL GOMES DA SILVA - CPF: 084.981.331-06 (APELANTE), VANESSA APARECIDA DE SA BORGES - CPF: 064.595.911-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. busca domiciliar. fundadas razões. quebra de sigilo de dados telefônicos. decisão fundamentada. preliminares rejeitadas. associação para o tráfico de drogas. estabilidade e permanência não demonstradas. absolvição mantida. tráfico privilegiado. preenchimento dos requisitos por um dos agentes. dosimetrias preservadas. Recursos desprovidos.

I.

Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou o apelante/apelado a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado por tráfico de drogas e o absolveu de associação para o tráfico. A Defesa visa que
sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e quebra do sigilo telefônico e, por conseguinte, absolvido ou reduzidas as penas. O órgão do
Ministério Público postula a condenação dos apelados por associação para o tráfico, o afastamento do tráfico privilegiado ou aplicação da minorante na fração mínima.

II.

Questões em discussão

1) N
ulidade das provas decorrentes da busca domiciliar; 2) nulidade
da decisão que autorizou o afastamento do sigilo de dados telefônicos; 3) elementos probatórios suficientes para condenação por associação para o tráfico; 4) inexpressividade da
quantidade de droga para elevação da pena-base; 5) não preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado; 6) causa de diminuição na fração mínima; 7) desproporcionalidade da pena de multa por insuficiência econômica.

III.

Razões de decidir

1. Se a apreensão das drogas ocorreu após informação específica sobre ser o agente comerciante de entorpecentes, tendo sido abordado, em via pública, na posse de drogas preparadas para venda, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar.

2. A quebra de sigilo telefônico “
não exige fundamentação exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante motivação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica
” (STJ, HC no 136.659/SC, TJMT, AP NU 1011247-57.2023.8.11.0006), sendo a confecção de perícia técnica prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova (STJ, HC no 349.999/SP).

3.
“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoas
” (TJMT, AP no 82944/2017).

4. A apreensão de 52,19g (cinquenta e dois gramas e dezenove centigramas) de cocaína e 589,3g (quinhentos e oitenta e nove gramas e três centigramas) de maconha justificam a exasperação da pena-base (STJ, RHC n. 71.435/SC).

5.
Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp 1.625.110/PR; TJMT, AP 1000528-75.2020.8.11.0085).

6. Se inexistem elementos aptos a justificar a modulação da minorante, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado (STJ, HC no 894791/RJ).

7. A análise de hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 1001525-81.2023.8.11.0011).

8. Preservada a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada 1 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
” (STJ, HC 822.947/GO).

IV.

Dispositivo e teses

Recursos desprovidos, com determinação de remessa dos autos ao Juízo singular para análise da viabilidade de proposta de ANPP pelo órgão ministerial
.

Teses de julgamento:

1. Apreendidas drogas após informações específicas sobre a atuação dos agentes no comércio de entorpecentes e havendo abordagem em via pública com posse de substância ilícita, configuram-se fundadas razões para a busca domiciliar.

2. A quebra de sigilo telefônico prescinde de fundamentação exaustiva, sendo suficiente decisão sucinta que demonstre os requisitos legais da medida, sendo também dispensável a perícia técnica quando a identificação das pessoas puder ser comprovada por outros meios de prova.

3. A prática conjunta do tráfico não caracteriza, por si só, a associação para o tráfico, se ausentes estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os envolvidos.

4. Apreensões de cocaína [
52,19g] e maconha [589,3g]
autorizam a exasperação da pena-base.

5. Presentes os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado - primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação criminosa e de vínculo com organização - a minorante deve ser aplicada por ser direito subjetivo do réu.

6. Se inexistem elementos concretos para modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços).

7. A verificação da hipossuficiência econômica para pagamento da multa compete ao Juízo da Execução Penal.

8. Reconhecido o tráfico privilegiado com pena inferior a quatro anos, deve o Juízo de origem oportunizar ao Ministério Público a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A; CP, arts. 33, §2o e §3o; 44, 61, I; 65, III, “d”; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o; 35; 42; Lei 9.296/1996.
LEP, art. 66, V, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016. STF, RHC no 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022. STF, Ag.Reg. no HC no 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 21.3.2022. STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2022.STJ, HC no 136.659/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 23.3.2010. STJ, HC no 349.999/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 8.11.2016.

STJ,
RHC n. 71.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 24.8.2016.
STJ, AgRg no AREsp 2.733.728/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.12.2024.STJ, AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024. STJ, AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024.STJ, AgRg no HC n. 1.023.496/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Desembargador Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025. STJ, HC n. 883.119/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024. STJ, AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022. STJ, HC no 615.004/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 30.11.2020. STJ, HC 617371 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2020. STJ, AgInt no REsp 1.625.110/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2017.

STJ, HC no 894791/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 26.11.2024. STJ, HC 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.6.2023.
TJMT, AP NU 1011247-57.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 1o.2.2025.
TJMT, Enunciado Criminal 5. TJMT, AP no 82944/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.9.2017. TJMT, AP NU 1002824-57.2023.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.1.2025. TJMT, AP NU 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024. TJMT, AP NU 1000528-75.2020.8.11.0085, Primeira Câmara Criminal, 1o.6.2021. TJMT, AP NU 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024.
TJSP, AP no 993.06 011122-1, Rel. Des. Almeida Braga, 18.8.2008.
TJMG, AP NU 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 29.8.2024.

Doutrina relevante citada:

SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? (Disponível em: www.scielo.br).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000681-90.2024.8.11.0078 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE SAPEZAL

APELANTE(S): JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA

VANESSA APARECIDA DE SA BORGES

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por

JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (NU 1000681-90.2024.8.11.0078), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – e absolveu JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA e VANESSA APARECIDA DE SA BORGES de associação para o tráfico – art. 35, da Lei no 11.343/2006 –

(ID 318389446).

JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA suscita nulidade: a) das provas decorrentes da busca domiciliar por inexistência de “
mandado ou justa causa”;
b) da decisão que autorizou o afastamento do sigilo de dados telefônicos por falta de “
indícios de autoria
”, “
delimitação do objeto”
e “
identificação dos interlocutores
”.
No mérito, alega que: 1) a quantidade de droga apreendida não seria expressiva para autorizar a elevação da pena-base; 2) a pena de multa seria desproporcional por ser hipossuficiente e estar representado pela Defensoria Pública.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e da quebra do sigilo telefônico e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 318389467).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL sustenta que: 1) os elementos probatórios demonstram a associação para o tráfico praticado por JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA e VANESSA APARECIDA DE SA BORGES; 2) não estariam preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado em relação à VANESSA APARECIDA DE SA BORGES e, caso mantido, deveria incidir a redutora na fração de 1/6 (um sexto).

Requer o provimento para condenar os apelados por associação para o tráfico e afastar o tráfico privilegiado da apelada VANESSA APARECIDA DE SA BORGES. Subsidiariamente, aplicada a causa de diminuição no patamar mínimo (ID 318389448).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL,

JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA e VANESSA APARECIDA DE SA BORGES pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 318389470 e ID 318389474).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do apelo do órgão do Ministério Público, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação no delito de tráfico de drogas – Irresignações defensiva e ministerial – Recurso Defensivo: 1. Pleitos Preliminares – 1.1-Nulidade da prova obtida por meio da busca domiciliar – Improcedência – Informações prévias de que o acusado e sua convivente estavam fomentando o tráfico de drogas na cidade. Denúncias formuladas no dia do flagrante sobre grande movimentação de usuários em frente à residência – Acusado que indicou em entrevista a existência de entorpecentes dentro da casa – Fundadas suspeitas – Autorização do morador que reforça a legitimidade da busca – 1.2- Nulidade da prova obtida por meio do afastamento do sigilo telefônico pela ausência de indicação dos indícios de autoria e delimitação do objeto da investigação na decisão, além de ausência de identificação dos interlocutores – Improcedência – Decisão que, apesar de não individualizar os indícios de autoria, fez remissão aos elementos constantes nos autos que demonstram indícios suficientes de autoria – Delimitação do material a ser extraído do aparelho (vídeos, fotos, conversar, escritos, etc.) relacionados à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Demonstrada imprescindibilidade da medida – Ausência de prejuízo quanto à identidade do apelante – Fotos e diálogos extraídos do celular em que interlocutor se dirige a “Mandela”, alcunha de João Gabriel – Falta de identificação dos interlocutores não compromete a validade da prova – Precedente do TJMT – 2. Mérito – 2.1-Pleito de redução da pena-base a pretexto de que a quantidade de entorpecente encontrada não extrapola o tipo penal – Impossibilidade – Termo de Apreensão e Laudo Pericial que revelam terem sido encontrada expressiva quantidade/variedade de entorpecentes [uma porção de 53,01g (cinquenta e três gramas e um centigrama) de cocaína; uma porção de 495,01g (quatrocentos e noventa e cinco gramas e um centigrama) de maconha e 15 (quinze) porções de maconha pesando 98,70g (noventa e oito gramas e setenta centigramas]. Exasperação autorizada nos termos do art. 42, da Lei de Drogas – 2.2- Pleito de readequação da pena de multa ao argumento de ausência de proporcionalidade e hipossuficiência do apelante – Inviabilidade – Pena de multa aplicada com observação do sistema bifásico segundo Enunciado Orientativo no 33 da TCCR/TJMT – Quantidade de dias-multa acrescida na proporção de 1/8 (um oitavo), correspondente ao aumento da pena privativa de liberdade – A hipossuficiência, por si, não afasta a fixação da pena de multa, nos termos do art. 804, do CPP – Recurso Ministerial: 1. Pleito de condenação de João Gabriel Gomes da Silva e Vanessa Aparecida de Sa Borges pelo crime de associação para o tráfico – Procedência – Suficiência probatória – Palavra dos policiais militares, da policial civil responsável pela análise do material extraído do celular de João Gabriel e relatório policial contendo diálogos dos quais exsurgem o animus associativo entre os apelados com o fim de comercializar e distribuir entorpecentes na cidade (Sapezal) – 2. Pleito de afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no cálculo dosimétrico de Vanessa Aparecida de As Borges – Procedência – Demonstrada, indene de dúvida, a dedicação da apelada à atividade criminosa, tendo, inclusive se associado a seu convivente para a prática da conduta delitiva – Pedido subsidiário – Em caso de manutenção do tráfico privilegiado, requer a redução da fração de diminuição do seu patamar máximo para o patamar mínimo (1/6) – Possibilidade – Expressiva quantidade de droga encontrada na residência da apelada. A quantidade de droga, ainda que empregada para exasperar a pena-base, pode ser utilizada na mensuração do patamar referente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4a, da Lei de Drogas, desde que presentes outros elementos desabonadores – Precedente do STJ – No caso, além da expressiva quantidade/variedade de drogas, ficou demonstrada estreita vinculação da apelada com o comércio de entorpecentes no município e que a droga por ela distribuída e comercializada provém do Comando Vermelho, fato que favorece a atuação da facção neste Estado –
Pela rejeição das preliminares da Defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de João Gabriel Gomes da Silva e pelo provimento do recurso do Ministério Público.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 328773895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA argui a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial e fundadas razões para a abordagem policial (ID 318389467).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Julio Cesar Etiene Pereira, Denis Henrique dos Santos Ramos e Renato Honorato Carneiro] que receberam informações de que JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA, conhecido por “Mandela”, e sua companheira VANESSA APARECIDA DE SA BORGES, conhecida por “Ravena”, estavam comercializando entorpecentes em sua residência, localizada na Rua das Azaleias, esquina com a Avenida do Jaú, em Sapezal/MT, sendo JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA o responsável pelas as entregas em uma motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor azul;

na data 19.3.2024, nova informação anônima apontou intenso fluxo de usuários no local, razão pela qual se dirigiram até o endereço [Rua das Azaleias, esquina com a Avenida do Jaú] e encontraram

o apelante JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA na calçada, acompanhado de outro indivíduo não identificado. Durante a abordagem, em busca pessoal, localizaram, no bolso da bermuda do apelante JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA, 5 (cinco) porções de substância análoga a maconha fracionadas para comércio; questionado, o apelante relatou que teria mais drogas em sua casa; realizada a busca domiciliar, foram apreendidos “
01 - barra de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 497g”, “ 01 - porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 52g”,

“01 - Aparelho Celular Samsung de Cor Preto”
e “
01 balança de precisão
” (ID 318388426, ID 318388425 e ID 318388424 e
Relatório de Mídias – ID 318389436).

A ação policial resultou nas apreensões de 52,19g (cinquenta e dois gramas e dezenove centigramas) de cocaína e 589,3g (quinhentos e oitenta e nove gramas e três centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão.

Na realidade do tráfico de drogas, a informação sem identificação do denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? (Disponível em: www.scielo.br).

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar a partir das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pelo apelante [
JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA]
e sua companheira [
VANESSA APARECIDA DE SA BORGES
] no endereço indicado como ponto de venda de drogas.

Frise-se que o c. STF firmou entendimento de que não se exige certeza quanto à ocorrência da prática do delito para se admitir a entrada em domicílio, “
bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito
” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016), como ocorre no caso, ao sopesar que o apelante fora abordado, em via pública, portando, em sua vestimenta, 15 (quinze) porções de maconha, devidamente acondicionadas em embalagem “Zip Lok” para revenda. Em outras palavras, diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC no 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022) configura-se fundadas razões para a busca domiciliar.

Não bastasse, a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag.Reg. no HC no 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 21.3.2022).

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2022).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - ILEGALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA suscita a nulidade da decisão que autorizou o afastamento do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido ao argumento de que existiam indícios de autoria e delimitação do objeto, bem como por não ter sido realizada perícia nos áudios para identificar os interlocutores (ID 318389467).

Pois bem.

Em 19.3.2024, JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA e sua companheira VANESSA APARECIDA DE SA BORGES foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico (NU 1000491-30.2024.8.11.0078 – ID 147983328).

Em 20.3.2024, o delegado de Polícia [Heberth Hugo Montenegro de Souza] representou pela prisão preventiva do apelante/apelados e
“autorização para acesso a dados contidos no dispositivo móvel apreendido - Aparelho Celular Samsung de Cor Preto”

(NU 1000491-30.2024.8.11.0078 – ID 147984504).

Na mesma data [20.3.2024], durante a audiência de custódia, o Juízo singular decretou a custódia preventiva de JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA e concedeu prisão domiciliar para VANESSA APARECIDA DE SA BORGES, por ser mãe de criança com idade inferior a 12 (doze) anos e estar gestante, e deferiu a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido com a seguinte fundamentação:

“
No que se refere ao pedido de acesso aos dados do celular apreendido, tenho que merece prosperar, pois se sabe que as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática.

O art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade. [...].

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de tráfico de drogas, cuja suposta autoria recaem sobre os representados.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontram presentes indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos.

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação do suspeito na prática do delito, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

POSTO ISSO, com base na motivação supra, DEFIRO a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido.
” (Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, juiz de Direito – NU 1000491-30.2024.8.11.0078).

Em 16.4.2024, fora juntado nos autos o Relatório Policial no 2024.13.37651 (NU 1000681-90.2024.8.11.0078 - ID 318389361),
subscrito pela investigadora de Polícia [Caroline Silva Rezende de Moraes], referente à análise do aparelho celular do apelante/apelado JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA [Samsung, modelo Galaxy A14 5G, IMEI1 350528723264590, e IMEI2 352229733264591].

No contexto, a decisão concernente à interceptação telefônica está motivada na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a obtenção de elementos instrutórios da autoria delitiva.

Como bem consignado pela i. PGJ, “
estando presentes na decisão menção aos documentos dos quais se extraem a autoria, a delimitação do objeto da investigação e a imprescindibilidade da medida, não há [...] falar em nulidade das provas obtidas por meio do afastamento do sigilo telefônico”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 328773895).

Ressalte-se que a quebra de sigilo telefônico
“não exige fundamentação exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante motivação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, tal como se deu na hipótese
” (STJ, HC no 136.659/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 23.3.2010, TJMT, AP NU 1011247-57.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 1o.2.2025).

Noutro giro, a investigadora de polícia [Caroline Silva Rezende de Moraes] apresentou no Relatório Policial no 2024.13.37651 indicações dos números das linhas, a transcrições dos diálogos e
prints
de conversas de
WhatsApp
, nas quais constam a data e horário das chamadas, os nomes/apelidos dos interlocutores, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços (NU 1000681-90.2024.8.11.0078 - ID 318389361).

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência (STJ, HC no 349.999/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 8.11.2016).

Note-se que a identificação das pessoas, cujos diálogos foram transcritos, tem substrato na titularidade da linha telefônica, bem como “
através de detalhes existentes [...], os quais fornecem, sem sombra de dúvidas, a identificação dos acusados com as pessoas que participaram das conversas”,
incluindo fotos (TJSP, AP no 993.06 011122-1, Rel. Des. Almeida Braga, 18.8.2008).

Logo, não se verifica a alegada nulidade da prova decorrente da interceptação telefônica.

Com essas considerações, preliminar
REJEITADA
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 1: No dia 19/03/2024, por volta das 21h, na residência particular localizada na Rua das Azaleias, 689, Bairro Popular, neste Município de Sapezal/MT, constatou se que os denunciados JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA, vulgo “Mandala” e VANESSA APARECIDA DE SA BORGES, vulgo “Ravena”, consciente e dolosamente, transportavam, trouxeram consigo, guardavam e mantinham em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 16 (dezesseis) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 593,71g e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 53,01g, além de uma balança de precisão, consoante se verifica do auto de apreensão n. 2024.16.132788 e laudo definitivo n. 551.3.10.9185.2024.171568-A01 de id. 152664958 (art. 33, caput, da lei no. 11.343/2006).

Fato 2: Em data a ser melhor apurada na instrução, mas ao menos até o dia 19/03/2024, nesta cidade de Sapezal/MT, os denunciados JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA, vulgo “Mandala” e VANESSA APARECIDA DE SA BORGES, vulgo ‘Ravena”, com consciência e vontade, associaram-se, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA, vulgo “Mandala” e VANESSA APARECIDA DE SA BORGES, vulgo “Ravena”, como incursos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal[...].
”
(Álvaro Schiefler Fontes, promotor de Justiça – ID 318389373)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante/apelados por tráfico de drogas e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Sobre a autoria, destacam se os relatos orais em juízo das testemunhas Caroline Silva Rezende de Moraes, Renato Honorato Carneiro, Júlio Cesar Etiene Pereira, cujas declarações foram corroboradas por outros elementos de prova.

A priori, no que concerne ao Relatório Policial n. 2024.13.37651 extraído da quebra de sigilo, acostado ao Id. 152664963, apesar das alegações sustentadas pela defesa, em estrita observância aos elementos ali contidos, verifico que o referido elemento probatório identifica de maneira clara e robusta quem são os interlocutores das conversas via aplicativo WhatsApp.

A diligência policial realizou a busca exploratória no aparelho celular “SAMSUNG, modelo GALAXY A14 5G, IMEI1 350528723264590, e IMEI2 352229733264591” apreendido em posse de JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA.

Inicialmente, é possível verificar que o aparelho telefônico é de propriedade do réu, uma vez que além das imagens com fotos dos acusados, extrai-se das conversas obtidas com o contato “55 65 9672-2869” que este faz referência ao acusado pela alcunha “Mandela” em diversos momentos.

Assim, não há que se falar em ausência de identificação entre os interlocutores das conversas, ao contrário do alegado pela defesa técnica, mormente porque, como dito, há elementos suficientes a indicar que o aparelho telefônico é de propriedade do réu e é identificado pela alcunha em momentos das conversas.

Prosseguindo, aliado ao relatório policial, ratifica-se a autoria conforme depoimentos colhidos em fase instrutória.

Com efeito, a testemunha Caroline Silva Rezende de Moraes, responsável pela realização da busca exploratória no aparelho telefônico do acusado, afirma que ao realizar o relatório vislumbrou diversos indícios acerca da comercialização das substâncias, na medida em que em conversa com o contato identificado como “Mel”, verifica-se o compartilhamento de uma lista de distribuição com menção à quantidade e tipo de droga que seria entregue à determinada pessoa.

Relata que foi encaminhado cerca de 11 contatos que se identificam como revendedores das substâncias neste município e que atuam em nome da organização criminosa “Comando Vermelho”. Sustenta que a função do acusado João Gabriel era de se deslocar aos endereços e entregar as substâncias a cada revendedor, através de sua motocicleta. Ademais, a ré Vanessa o auxiliava na separação e conversas com os distribuidores.

Assim, a partir dos indícios e elementos coletados, relata que, é possível perceber que, em razão da posição dos acusados na facção criminosa, mormente pela quantidade de drogas deixada sob sua guarda e a sua função dentro da organização. Do mesmo modo, segundo relatado, a ré Vanessa auxiliava na individualização das porções denominados “bombons”.

De igual forma, são coerentes as declarações prestadas pela testemunha Renato Honorato Carneiro, assevera que em virtude de informações recebidas, se deslocaram ao local indicado, e ao realizarem a abordagem e busca pessoal do acusado em frente a sua residência, foi localizado porções de entorpecentes em sua posse. Em seguida, ao efetuarem a busca domiciliar foi apreendido considerável quantidade de maconha, pesando aproximadamente 500 gramas. Durante as buscas, afirmou que havia uma terceira pessoa no local que também foi conduzido à delegacia e uma criança, razão pela qual, acionaram o Conselho Tutelar para acompanhamento.

Ratifica as informações colhidas em sede investigatória, na medida em que, no dia dos fatos, receberam informações sobre a grande circulação de pessoas na residência, afirmando ainda que o acusado realizava as entregas das substâncias em sua motocicleta, sendo informado ainda as características do veículo. Questionado, confirma que os acusados são conhecidos no meio policial e que a entrada na residência foi autorizada pelos proprietários.

Júlio Cesar Etiene Pereira, policial militar, aduz que receberam informações de que o acusado se encontrava em liberdade e teria retornado a fomentar o tráfico ilícito de drogas no município, e no dia dos fatos, ele realizava, juntamente com Vanessa, a distribuição das substâncias recebidas pela facção criminosa, sendo de sua responsabilidade as entregas. Ainda, na data da ocorrência, houve relatos de uma intensa movimentação de usuários na localidade.

Ao se deslocarem ao local, visualizaram o réu João Gabriel em companhia de um terceiro, momento em que foi realizada a sua abordagem e posterior busca pessoal, logrando êxito em localizar porções de maconha em seu bolso. Em seguida o réu, questionado, confirmou a existência de outras substâncias dentro da residência, sendo localizada mais porções de maconha, pasta base e uma balança de precisão. Afirma que João Gabriel e Vanessa já foram detidos em outras oportunidades, sendo presos preventivamente, em razão da prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

Soma-se às provas testemunhais, as informações obtidas através das conversas oriundas da quebra de sigilo telefônico, na medida em que, resta inconteste de dúvidas a comercialização dos entorpecentes realizada pelos denunciados.

Consoante demonstrado alhures, emergem-se dos diálogos realizados, fatos incontroversos de que os réus fomentam o tráfico neste município.

Infere-se das conversas com o contato “MEL” que o acusado possui a incumbência de distribuir as substâncias a diversos revendedores no município, vez que recebe a lista de distribuição e contatos respectivos para posterior entrega, vejamos trecho do diálogo (Id. 152664963, p. 05):

“- Só tá eu na rua andando pra cima e pra baixo com essa moto barulhenta, entendeu?! Aí na minha opinião, eu acho que o negócio vai tá amanhã, o resto. - Nós começou a chegar tarde no povo, né?! Aí quase ninguém tá na ativa. Mandei mensagem pra mais uns aqui, vamo vê se eles me responde! (...) Mel para João Gabriel: “Passa o meio quilo de maconha dele pra Jaque tá!”

Em outra oportunidade comercializa a quantidade de 200 (duzentos) gramas de óleo para o contato que se identifica como “Belo” (Id. 152664963, p. 08).

No que toca à ré Vanessa, menciona em conversa com o contato denominado “Leo” (id. 152664963, p. 09): “Olha aqui, Gordinho. Mais tarde eu acho que eu posso fazer esse corre pro cê. To numa correria, muié ta fazendo uns bombom aqui e eu to tendo que entregar 24h. Embaçado!”

Dessume-se, portanto, que do substrato probatório encartado nos autos é possível concluir que as circunstâncias em que a droga foi localizada indicam de forma segura a configuração da prática delitiva sustentada pelo órgão acusatório, evidenciadas pelo fracionamento das substâncias e apreensão de uma balança de precisão na residência.

Por outro lado, malgrado as declarações da ré Vanessa, de se tratarem apenas de usuários, tal fato, não merece acolhimento, seja pela quantidade de drogas localizadas, seja pelas declarações do réu João Gabriel em que confirma a finalidade comercial de parte das substâncias apreendidas. Vejamos: “Juízo: Tá, é essa droga, esse meio quilo de maconha era para venda? Réu: Assim eu ia tirar a quantidade, né, que eu gastei nela? E o resto era pra mim usar mesmo, só ia tirar pra pagar mesmo.”

De todo modo, a mera condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado a corte Estadual:[...].

Vale destacar ainda, que não existe qualquer argumento idôneo que coloque em dúvida ou desprestigie as alegações dos agentes públicos. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:[...]

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados ou tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais prestados na fase policial e ratificados em juízo, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Dessa maneira, face ao exposto, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas.

Em relação ao delito de Associação ao Tráfico (art. 35 da Lei de Tóxico), não há elementos ou provas suficientes para condenação.

Há que se registrar que o crime definido no art. 35 da Lei n. 11.343/06, requer a convergência de vontade criminosa de duas ou mais pessoas, com o específico fim de praticarem os agentes, reiteradamente ou não, o tráfico, nas modalidades definidas pelo caput do art. 33 e seu §1o, bem como quaisquer das modalidades criminosas do art. 34.

Atente-se, pois, que o crime de associação para fins de tráfico abrange apenas o concurso estável e permanente de dois ou mais indivíduos. Logo, uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime definido no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Não basta, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes, o que se evidencia pelas provas colhidas nos autos. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico, o dolo de associar-se de forma estável. Nesse sentido, vejamos os julgados:[...].

Por isso, discordo da denúncia nesta parte.

Ante o exposto, [...], JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA, vulgo “Mandala” e VANESSA APARECIDA DE SÁ BORGES, vulgo “Ravena”, anteriormente qualificados, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passando a dosar a respectiva pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Do réu João Gabriel Gomes da Silva

Em se tratando de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei 11.343/06, dispõe que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Analisando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu, há razão para exasperar a reprimenda, já que foram apreendidos 593,71 gramas de maconha e 53,01 gramas de cocaína.

A esse respeito é como se posiciona o Tribunal Superior:[...].

Outrossim, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites dos tipos. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

O acusado não é portador de maus antecedentes, na acepção técnico-jurídica do termo.

Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Portanto a pena deve ser fixada acima do seu mínimo legal, de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, já que lhe desfavorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06.

Em segunda fase, considerando a reincidência do acusado, reconheço a circunstância agravante insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que foi condenado nos autos n. 1001266-79.2023.8.11.0078, com trânsito em julgado em data anterior (26/09/2023). Ainda, verifica-se que o réu confessou a prática delitiva, motivo pelo qual reconheço a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

Assim, realizo a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, eis que são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo e. STJ quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, Tema Repetitivo n. 585, de modo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, pois a aplicação do benefício demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Impende destacar, ainda, que apesar da utilização do mencionado processo (1001266-79.2023.8.11.0078) na segunda fase da dosimetria, a sua utilização na terceira fase da dosimetria para afastar o benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não viola o princípio do no bis in idem, conforme já decidido pelos tribunais superiores. Nesse sentindo, veja decisão do Superior Tribunal de Justiça:[...].

Por essas razões, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA, em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO, visto ser reincidente.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação do sursis, pois ausentes os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, uma vez que a pena é elevada.[...]

RÉ Vanessa Aparecida de Sá Borges

[...]. Analisando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu, há razão para exasperar a reprimenda, já que foram apreendidos 593,71 gramas de maconha e 53,01 gramas de cocaína. [...].

Portanto a pena deve ser fixada acima do seu mínimo legal, de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, já que lhe desfavorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes em desfavor do sentenciado, razão pela qual, MANTENHO a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Verifico que a ré faz jus a causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, eis que se trata de réu primário, com bons antecedentes, bem não há elementos ou evidências que dedica a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Impende destacar, que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é indicativo de que o sentenciado integra organização criminosa, bem como não pode ser utilizada como justificativa para afastar o benefício do tráfico privilegiado. [...].

Sendo assim, minoro no patamar de 2/3 (dois terços), reduzindo-a e tornando a pena DEFINITIVA em relação à ré Vanessa Aparecida de Sá Borges para 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em decorrência do disposto pelo art. 33, §2o, alínea “C”, do Código Penal e em observância às Sumulas 718 e 719, ambas do STF, FIXO o regime de cumprimento de pena de início em ABERTO.[...]

Assim sendo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal. [...].
”
(
Luiz Guilherme Carvalho Guimarães
, juiz de Direito – ID 318389446)

Pois bem.

Analisa-se primeiro o apelo do órgão ministerial por envolver argumento relativo às autorias delitivas.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Constatação Preliminar de Drogas (ID 318388431), Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.132788 (ID 318388428), Imagens do Material Apreendido (ID 318388429) e Laudo Pericial Definitivo no 551.3.10.9185.2024.171568-A01 (ID 152664958), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Julio Cesar Etiene Pereira (ID 318388426), Denis Henrique dos Santos Ramos (ID 318388425) e Renato Honorato Carneiro (ID 318388424) e Jeferson da Silva Souza, que estava presente na residência no momento da abordagem (ID 318388448). O apelante/apelado JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA (ID 318388441) e a apelada VANESSA APARECIDA DE SA BORGES (ID 318388433) exerceram o direito de permanecer em silêncio.

Em Juízo, foram colhidos os depoimentos de Caroline Silva Rezende de Moraes, investigadora de polícia, Renato Honorato Carneiro e Júlio Cesar Etiene Pereira, policiais militares, e, por fim, realizados os interrogatórios de JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA, apelante/apelado, e VANESSA APARECIDA DE SA BORGES, apelada (Relatório de Mídias – ID 318389436).

Vejamos.

Sobre a pretensão do órgão do Ministério Público de condenação por associação para o tráfico, verifica-se que não há registros de diligências policiais aptas a demonstrar a estabilidade e permanência voltadas à traficância entre o casal JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA, apelante/apelado e VANESSA APARECIDA DE SA BORGES, apelada, visto que os dias e a quantidade de denúncias ou campanas realizadas sequer foram indicados.

Os policiais civis responsáveis pelo flagrante [Renato Honorato Carneiro e Júlio Cesar Etiene Pereira] não apontaram se havia repartimento de eventuais lucros entre os agentes e, principalmente, o período da suposta associação.

Como destacado pelo Juízo singular, para a configuração do tipo penal do art. 35 da Lei no 11.343/2006 mostra-se “
imprescindível a verificação de dolo distinto, específico, qual seja, o dolo de associar-se de forma estável”
(Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, juiz de Direito – ID 318389446).

A circunstância do apelante e apelada comercializarem drogas e conviverem em união estável afigura-se insuficiente para demonstrar o vínculo associativo.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”
(AP no 82944/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.9.2017)

Portanto, impõe-se manter a absolvição do apelante/apelado

JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA e da apelada VANESSA APARECIDA DE SA BORGES da associação para o tráfico.

Passa-se à revisão da dosimetria por tráfico de drogas considerando as pretensões da Defesa e do órgão ministerial, conjuntamente.

JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa,
ao sopesar a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

A apreensão de
52,19g (cinquenta e dois gramas e dezenove centigramas) de cocaína e 589,3g (quinhentos e oitenta e nove gramas e três centigramas) de maconha
justificam a exasperação da reprimenda basilar.

Em caso similar [quantidade inferior de drogas], decidiu o c. STJ:

“Hipótese em que, nos termos do art. 59, do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o Juízo sentenciante, na primeira etapa da dosimetria, fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses, considerando como desfavoráveis a quantidade e a natureza da droga apreendida -
quase 400g de maconha e 14,7g de cocaína
-, o que não se mostra desproporcional.”
(RHC n. 71.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 24.8.2016 - grifado)

Quanto ao patamar de aumento, a pena-base foi exasperada em 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, de modo que inferior ao patamar de 1/6 (um sexto) considerado proporcional pelo c. STJ por cada circunstância judicial negativa (AgRg no AREsp 2.733.728/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.12.2024).

Logo, preserva-se a pena basilar 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”). Por outro lado, verifica-se a reincidência,
visto que à época do fato - 19.3.2024 – o apelante/apelado registrava condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado (Ação Penal 1001266-79.2023.8.11.0078, com trânsito em julgado em 26.9.2023 – SEEU 2000057-58.2023.8.11.0078), portanto apta a caracterizar a agravante (CP, art. 64, I).

Desse modo, conserva-se a compensação integral entre a agravante e a atenuante realizada pelo juiz da causa e transforma-se a pena-base - 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa - em intermediária.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante possui condenação definitiva tráfico (Ação Penal 1001266-79.2023.8.11.0078, com trânsito em julgado em data anterior – 26.9.2023 – SEEU 2000057-58.2023.8.11.0078).

O benefício do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade, consoante posição do c. STJ (AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024; AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024).

Ademais, a comercialização difusa de entorpecentes [admitida pelo apelante], a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas [maconha e cocaína], a forma de acondicionamento/guarda [porções individuais preparadas para venda e em tablete maior], a apreensão de apetrechos [balança de precisão e lista de distribuição das drogas constante do aparelho celular apreendio] são circunstâncias que revelam dedicação à atividade ilícita (STJ, AgRg no HC n. 1.023.496/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Desembargador Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025; HC n. 883.119/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024; AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022), de modo que o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável.

Em situação análoga, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos.
” (TJMT, AP NU 1002824-57.2023.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.1.2025)

Assim sendo, a pena definitiva do apelante/apelado

JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa deve ser mantida.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 30.11.2020).

Noutra senda, a análise de hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024).

VANESSA APARECIDA DE SA BORGES
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, ao considerar a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, o que se preserva, conforme fundamentado na dosimetria do apelante/apelado JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA (STJ, RHC n. 71.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 24.8.2016, AgRg no AREsp 2.733.728/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.12.2024).

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual o juiz da causa transformou a pena-base em provisória - 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

No tocante ao privilégio (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular reconheceu o benefício por entender que a apelada VANESSA APARECIDA DE SA BORGES ser primária, ter bons antecedentes e inexistir elementos comprobatórios de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Anote-se que não houve investigação antecedente para se aferir a frequência/forma de atuação da apelada, circunstâncias que poderiam evidenciar dedicação à atividade criminosa, como sustenta o órgão do Ministério Público.

No caso, o conjunto probatório, não evidenciam vínculo “
profundo ou duradouro”
da apelada com a traficância (STJ, HC 617371 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2020).

Na essência, inexistem elementos de convicção de que a apelada integre efetivamente a estrutura complexa do crime organizado, na qual se situa o “Comando Vermelho”, tampouco habitualidade delitiva, sendo [a apelada] primária e de bons antecedentes (Sistema Primus - https://pje.tjmt.jus.br).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade ilicita ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp 1.625.110/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2017; TJMT, AP 1000528-75.2020.8.11.0085, Primeira Câmara Criminal, 1o.6.2021).

Diante da inexistência de outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, conserva-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) aplicada pelo juiz da causa para o tráfico privilegiado (STJ, HC no 894791/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 26.11.2024).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas da apelada

VANESSA APARECIDA DE SA BORGES em 1 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

A pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais na maioria favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Preservada a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada 1 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.6.2023).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP NU 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024)

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula no 337 do STJ”,
e, por conseguinte, a
suspensão da “eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP NU 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 29.8.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

Outrossim, transitado em julgado este v. acórdão,
SUSPENDEM-SE
os efeitos da condenação da apelada VANESSA APARECIDA DE SA BORGES e
DETERMINA-SE,
por força do art. 28-A do CPP, a remessa dos autos ao Juízo singular para:

1) submeter ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise de viabilidade de proposta de ANPP, no prazo de 30 (trinta) dias, e, na hipótese de oferecimento e preenchimento dos requisitos legais, a homologação do acordo;

2) decretar a extinção da punibilidade da apelada, na hipótese de cumprimento integral das obrigações (CPP, art. 28-A, § 13);

3) intimar a Defesa para, querendo, exercer a faculdade prevista no § 14 do art. 28-A do CPP, caso recusado o ANPP;

4) na hipótese de não ser proposto ou homologado o ANPP, expedir a respectiva guia de execução definitiva (CPP, art. 674).

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma "lei do silêncio" branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025